Tribunal: STF
Processo: HC 229309
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 793.334/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04/09/2022, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou o mencionado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Salienta que a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fundamentos suficientes para a decretação da custódia. Aponta inobservados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta a possibilidade de substituição da custódia por medida cautelar alternativa. Assinala condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Articula com a ilegalidade na atuação policial, uma vez que teriam adentrado na residência do paciente sem qualquer motivação ou fundada suspeita. 



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 20/07/2023, constatou-se que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP (processo nº 1501601-62.2022.8.26.0400), em 12/04/2023, reavaliou a necessidade da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de 1ª instância, ao converter o flagrante em preventiva, destacou a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (3.051,19 gramas de maconha), bem assim a reincidência. Considerou a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis os trechos pertinentes da decisão:



    “1.1 Porque resultou desse contexto fundada a suspeita pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), conclusão do Delegado de Polícia, conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), mandou-se recolher a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame. 



    1.2 Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas (três tabletes de maconha, acondicionados em plásticos; e três porções de maconha, acondicionadas em plástico). 



    1.2.1 O peso das drogas, verificou-se, totalizou: 3.051,19g.



    (...)



    2. Porque presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (STJ – 5ª Turma – RHC n. 120.281/RO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 05/05/2020; STJ – 5ª Turma – HC n. 581.811/MG – Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 04/08/2020), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). 



    2.1 Em itens distintos, explico.



    3. A decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP) e de caso de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    3.1 Além disso, trata-se de parte autuada reincidente por outro crime doloso e há prevalência do efeito da reincidência (art. 64, I, do CP) (fls. 49/56) (art. 313, II, do CPP), sem deslembrar os antecedentes criminais, verifico. 



    (...) 



    Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a conversão em prisão preventiva (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar: 



    (x) a conclusão da autoridade policial (APF); 



    (x) a apreensão de expressiva quantidade de drogas (STJ – 5ª Turma – HC 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10 [71,900g de maconha]; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07 [cinquenta e três trouxinhas de Cannabis Sativa L]); 



    (x) a condenação definitiva por crime de tráfico ilícito de drogas (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 06; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000007-43.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 24/10/2019, p. 04); 



    (x) a reincidência e os antecedentes criminais da parte autuada (cf. item 3.1). 



    6.1 A existência desses dados finais (quantidade de drogas apreendidas [que, ressalto, não é ínfima] e a reincidência, específica, inclusive) é capaz de denotar periculosidade (risco concreto de reiteração delitiva) da parte autuada (STJ – Sexta Turma – HC n. 607.657-SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), compreendo.” (e-doc. 2, p. 25-28; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, entendeu inexistente ilegalidade na conclusão alcançada pelo Magistrado de 1º grau:



     



    “A prisão cautelar do paciente é legítima, e vem amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Os autos demonstram que a segregação cautelar é justificada em razão das circunstâncias do caso, bem como pela forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes apreendidos (03 tijolos e 3 invólucros de maconha, pesando 3.051,19 Kg). 



    Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer constrangimento na prisão processual em tela. 



    O paciente está sendo processado por tráfico de entorpecentes, delito cuja conduta, em concreto, recomenda o cárcere ad custodiam. 



    Crimes dessa natureza devem ser tratados com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, haja vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. 



    Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa. 



    (...)



    Frise-se que a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, posto que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma. 



    Há a considerar, ainda, que a via estreita do writ não serve para se analisar o arcabouço probatório que, certamente, passará pelo acurado exame do MM. Juízo Monocrático. 



    Ressalta-se, por fim, que a prisão preventiva não fere qualquer princípio constitucional, especialmente o da presunção de inocência, porque também está prevista na Lei Maior, visando proteger a sociedade em situações excepcionais.” (e-doc. 3, p. 4-5; grifos nossos). 



    11. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente a impetração por se tratar de reiteração do Habeas Corpus nº 774.770/SP, no qual a Corte analisou as alegações da defesa, assentando ausente ilegalidade. Eis os principais trechos do primeiro pronunciamento:



    “Como se observa, a decretação da prisão preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na gravidade concreta do delito, em razão da apreensão de 3.051,19g de maconha, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Paciente é reincidente pela prática do crime de tráfico de drogas e achava-se em cumprimento de pena quando do delito, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Destaque-se que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).” (e-doc. 5, p. 5-6; grifos nossos).



    12. Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, a revelarem a gravidade da conduta, bem assim o risco de reiteração delitiva, uma vez tratar-se de reincidente, encontrando-se o paciente em cumprimento de pena no momento da prisão, sinalizam a necessidade da custódia para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. A questão alusiva ao alegado acesso indevido dos policiais na residência não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar que “quanto à alegada nulidade por violação de domicílio, constata-se que a matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 6, p. 2). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator